Tribunal: TJDFT
Processo: 0712241-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINAR. AFRONTA À DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE CÔNJUGES. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. CARÁTER EXCEPCIONAL. TEMPORÁRIO.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC).
2. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial, na contestação ou em outras manifestações, não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no recurso haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da decisão impugnada. Preliminar rejeitada.
3. A obrigação alimentar entre cônjuges decorre do dever de mútua assistência, nos termos do art. 1.566, III do Código Civil e pode permanecer após o rompimento do vínculo conjugal, desde que comprovado o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade.
4. A jurisprudência vem se firmando no sentido de que a obrigação alimentar derivada do vínculo matrimonial deve ser fixada por período certo, em razão do seu caráter excepcional e temporário.
5. Quando os elementos documentais e outras provas idôneas demonstram a possibilidade de o alimentante arcar com os alimentos compensatórios enquanto não é resolvida a partilha de bens, a obrigação alimentar deve ser preservada.
6. Somente após a correspondente dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa, em juízo de cognição exauriente, será possível verificar os pressupostos fático-jurídicos para a manutenção (ou não) dos alimentos pleiteados.
7. Agravo de instrumento e agravo interno conhecido e parcialmente providos